Tribunal: TJDFT
Processo: 0722257-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722257-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KHALED HUSSEIN NASER EMBARGADO: BISINOTTO COMERCIO DE TAPETES LTDA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Khaled Hussein Naser (ID no 15856015, págs. 1-7) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante (ID no 15539475). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Bisinotto Comércio de Tapetes Ltda., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro